Tribunal: TJDFT
Processo: 0749415-90.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL E ILETIGIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. CARTÃO DE CRÉDITO COM CHIP. CARTÃO NÃO SOLICITADO ENVIADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA ENDEREÇO DESCONHECIDO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO EM COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. VULTUOSA QUANTIA. DEBITADO A INTEGRALIDADE DO SALDO DA CONTA BANCÁRIA. OFENSA AO MÍNIMO NECESSÁRIO À SUBSISTÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência dos débitos decorrente das compras realizadas com cartão de crédito indicada nos autos, bem como para condená-la ao pagamento de danos morais no valor de R$ 1.000,00 em favor do primeiro autor (Ismael) e R$ 6.000,00 em favor da segunda autora (Celioni), além de determinar que a parte ré se abstenha de realizar novas cobranças e a eventual inclusão no cadastro de inadimplentes pelos débitos indicados nos autos, sob pena de multa. Em seu recurso aduz preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alega que foi solicitado cartão e enviado para a residência dos correntistas no Distrito Federal, não obstante o aviso de recebimento dos correios indicar a entrega do cartão na cidade de Guarujá/SP. Sustenta a regularidade das compras efetuadas, mediante a apresentação do cartão com chip e utilização da senha. Ressalta a culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, sendo que a transação caracteriza fortuito externo. Assim, face a inexistência de ato ilícito, sustenta que não deve ser responsabilizada pelos danos materiais alegados. Ainda, questiona a condenação pelos danos morais fixada no importe de R$ 1.000,00, sustentando a ausência de abalo moral ou subsidiariamente, a redução do valor arbitrado. Enfim, requer que seja afastada a incidência de multa em caso de descumprimento da obrigação de não fazer ou, subsidiariamente, a sua redução para patamar razoável.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 24639438, 24639440, 24639444 e 24639447). Contrarrazões apresentadas (ID 24639452).

III. As razões do recurso delimitam e impugnam os tópicos que pretende alterar na decisão recorrida, apresentando os fundamentos a justificar a reforma da sentença, não existindo óbice em reiterar os fundamentos de defesa para que sejam apreciados em sede recursal. Assim, rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

IV. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser apreciadas conforme o exposto na petição inicial. Ademais, trata-se de relação de consumo, em que os autores fundamentam sua pretensão na falha na prestação no dever de segurança da instituição financeira, bem como face a sua negativa em não promover novos descontos e restituir os valores já debitados. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.

V. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).

VI. Tratando-se de relação de consumo, há inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), diante da verossimilhança da alegação do consumidor, havido ainda como vulnerável, ante a evidente dificuldade para produzir prova de fato negativo.

VII. No caso, os elementos são suficientes para atestar a verossimilhança do relato dos fatos pelos autores. Isso porque possuem conta conjunta e foram surpreendidos com mensagens informando a realização de saques e compras em valores significativos e que desconheciam, entrando em contato com a parte ré para comunicar os fatos. Assim, a instituição financeira promoveu a devolução dos valores decorrentes de saques fraudulentos na conta bancária. Contudo, manteve as cobranças de compras realizadas no total de quase R$ 30.000,00 por intermédio de um cartão de crédito que não foi solicitado pelos autores e que foi enviado para endereço desconhecido no Estado de São Paulo, apesar de residirem no Distrito Federal há mais de 20 anos, sendo que as compras impugnadas foram realizadas em cidades do Estado de São Paulo (Santos, São Vicente e Praia Grande). Lado outro, não prospera a tese da parte ré de que o seu sistema comprovaria o envio de um cartão de crédito para a residência dos autores no Distrito Federal, uma vez que a própria ré junta o comprovante do aviso de recebimento demonstrando que o cartão foi entregue em Guarujá/SP (ID 24639417, pág. 9). Ademais, os autores esclarecem que não solicitaram o mencionado cartão de crédito, o que corrobora que a solicitação de um cartão entregue no Estado de São Paulo foi decorrente de fraude, sendo que ocorreu a liberação do cartão na noite do 3o dia após o recebimento do cartão e as compras fraudulentas começaram no dia seguinte à liberação.

VIII. Consoante dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e somente não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Evidencia-se que, apesar de a parte ré/recorrente alegar que não possui culpa pelo ocorrido, não trouxe aos autos qualquer elemento para sustentar a sua afirmação. Pelo contrário, os elementos nos autos confirmam que a fraude teve início após a falha da instituição financeira, que enviou um cartão de crédito, não solicitado pelos autores, para um endereço situado no Estado de São Paulo. Ademais, a parte ré não comprovou a regularidade das transações financeiras impugnadas, não tendo, assim, se desincumbido do seu ônus de demonstrar a culpa dos autores (art. 373, II, CPC). Destaca-se que a alegada inviolabilidade do cartão com chip não reflete a realidade que se enfrenta no Poder Judiciário, pois são inúmeros os precedentes relativos a fraudes por meio de cartões com a aludida tecnologia, sendo que, no caso concreto, há o agravante de que o cartão foi enviado pela instituição financeira para endereço de terceiro diverso dos correntistas, o que demonstra que a própria ré não cumpriu o dever de assegurar a guarda do cartão e preservá-lo do alcance de terceiros.

IX. Com efeito, também não prospera a alegada culpa exclusiva de terceiro, uma vez que a teor do disposto na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras devem responder, objetivamente, pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, tal como na situação ocorrida nos autos.

X. Cuida-se, ademais, de risco da atividade que desenvolve no mercado de consumo, restando caracterizado o fato do serviço, que atrai o dever de reparação (art. 14, CDC).

XI. O dano material restou comprovado nos autos, conforme ID 24638697, págs. 4-6, que atestam os descontos em folha decorrentes das compras no cartão de crédito e débitos pela cobrança dos juros, em conformidade com o valor fixado na sentença.

XII. Quanto aos danos morais, destaca-se que a sentença considerou a existência de danos morais em face de cada parte no valor de R$ 1.000,00, sendo que em relação à segunda autora o valor da condenação foi acrescido de outros R$ 5.000,00, diante da inclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes por terceiro, face a impossibilidade de realizar o pagamento de uma fatura após a parte ré debitar todo o saldo na conta bancária, incluindo o limite do cheque especial, o que resultou na condenação total de R$ 6.000,00 em favor da segunda autora. Contudo, cumpre inicialmente ressaltar que, em detida análise da peça recursal, consta a irresignação da parte ré tão somente quanto ao dano moral de R$ 1.000,00 e que foi fixado em favor do primeiro autor, uma vez que as impugnações são direcionadas apenas neste sentido, conforme se constata do direcionamento da peça recursal (ID 24639437, pág. 1) e também do expressamente exposto na página 16 do recurso (ID 24639437, pág. 16), quando há insurgência quanto ao dano moral fixado em R$ 1.000,00. Em tempo, a mera menção recursal pleiteando a improcedência total da ação não é suficiente para demonstrar a insurgência quanto ao dano moral de R$ 6.000,00 fixado em favor da segunda autora, quando o teor da peça recursal é direcionado a questionar apenas o dano moral fixado em R$ 1.000,00. Assim, a análise recursal deve ser limitada aos danos morais fixados em favor do primeiro autor, uma vez que eventual exclusão/redução da condenação fixada em favor da segunda autora configuraria decisão extra petita, ao modificar a sentença em tópico que não foi objeto de insurgência, devendo o recurso inominado ser apreciado em conformidade com a extensão do efeito devolutivo, consoante enuncia o brocardo “tantum devolutum quantum apellatum”.

XIII. Não se desconhece que as cobranças indevidas em cartão de crédito decorrentes de fraude, por si só, não geram dano moral. Todavia, a conclusão é distinta quando os fatos têm aptidão para atingir os direitos de personalidade da parte consumidora, o que é o caso dos autos.

XIV. Isso porque as compras regulares mensais dos autores possuíam valores que alcançavam uma faixa média de R$ 300,00, enquanto que, diante das compras fraudulentas, as suas faturas subsequentes passaram a alcançar valores arredondados de R$ 14.700,00 e R$ 17.600,00 (ID 24638695). Em consequência, e considerando que os proventos mensais oscilavam entre R$ 3.300,00 a R$ 5.000,00 (ID 24638697, págs. 1-4), constata-se que foram promovidos contínuos descontos na conta bancária, com a retenção integral do saldo bancário e novos lançamentos diários com a pretensão de retirar qualquer valor disponível, incluindo o limite do cheque especial (ID 24638697, págs. 4-6). A indisponibilidade de vultosa quantia em dinheiro, inclusive retirando todo o saldo bancário, o que não foi solucionado pela parte ré, mesmo ciente de que o aviso de recebimento comprovava que havia expedido o cartão utilizado nas compras para um endereço no Estado de São Paulo e que foi imediatamente utilizado nas compras fraudulentas questionadas pelos correntistas é suficiente para demonstrar o descaso da parte ré, privando os autores do mínimo para a sua subsistência, sendo fato que transborda os dissabores do cotidiano merecendo reparação por caracterizar dano moral. Neste sentido: “10. Verifica-se que o autor recebe salário de aproximadamente R$ 4.600,00 sendo certo que o débito fraudulento de R$ 3.900,00 configura situação que extrapola os meros aborrecimentos do cotidiano, por afetar a sua condição de subsistência mínima, e é capaz de macular os direitos da personalidade, devendo o recorrente responder pelo dano moral causado”. (Acórdão 1313624, 07610328120198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no PJe: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1262344, 07342365320198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1194128, 07010828620198070002, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 22/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

XV. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte autora, punição para a parte ré e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.

XVI. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

XVII. Atento às diretrizes acima elencadas, e face a irresignação específica quanto ao dano moral fixado no montante de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor do primeiro autor, entende-se o quantum fixado como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelo primeiro autor, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. Em tempo, reitera-se a manutenção da condenação por danos morais no total de R$ 6.000,00 (sem mil reais) em favor da segunda autora, face a não insurgência neste ponto, conforme elucidado.

XVIII. As astreintes constituem multa processual imposta para a hipótese de descumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, e tem por objetivo garantir a efetividade da tutela jurisdicional. No caso em apreço, as respectivas multas foram fixadas em patamares razoáveis e compatíveis com as obrigações de não fazer determinadas na sentença, não havendo que se falar em sua exclusão ou minoração.

XIX. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

XX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.